Tribunal: TJBA
Processo: 8011687-39.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011687-39.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s): IGOR MACEDO FACO, ADISON SANTANA DE ARAUJO APELADO: GILBRUNA GAMA FERREIRA Advogado(s):BEATRIZ RIBEIRO CAVALCANTI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas operadoras de plano de saúde em face de sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, julgou procedentes os pedidos formulados por beneficiária que, acometida por graves sequelas pós-COVID-19, necessitava de cirurgia de traqueoplastia em caráter de urgência. A decisão de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço decorrente da demora excessiva e injustificada na autorização do procedimento, condenando as operadoras, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. As Apelantes buscam a reforma integral da sentença, reiterando teses de ausência de ato ilícito, ilegitimidade passiva e inexistência de danos indenizáveis. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a este Órgão Julgador consistem em analisar: a) Em sede preliminar, a legitimidade passiva da segunda Apelante, que alega ser mera parceira na cessão de rede credenciada; b) No mérito: i. A licitude da conduta das Apelantes frente à comprovada urgência do procedimento cirúrgico necessitado pela Apelada; ii. A configuração de falha na prestação do serviço, em razão da demora na autorização e dos entraves burocráticos entre as operadoras; iii. A existência de dano material e o dever de reembolsar as despesas realizadas pela beneficiária em caráter particular; e iv. A caracterização do dano moral e a adequação do valor arbitrado a título de indenização. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda Apelante. A teoria da aparência e a regra da solidariedade na cadeia de fornecimento, previstas no Código de Defesa do Consumidor, impõem a responsabilidade de todos os que participam da prestação do serviço. Aos olhos da consumidora, que foi direcionada pela primeira Apelante à segunda e com esta manteve tratativas para a realização do procedimento, ambas se apresentaram como responsáveis pela cobertura assistencial, sendo, portanto, solidariamente responsáveis por eventuais falhas. No mérito, a conduta das Apelantes configura grave falha na prestação do serviço. A recusa inicial de cobertura, sob o pretexto de carência, é abusiva em se tratando de procedimento de urgência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98. Subsequentemente, a demora de meses para a autorização da cirurgia, decorrente de desorganização administrativa e conflito de informações entre as operadoras, agravou o estado de saúde físico e psicológico da Apelada, que já se encontrava em condição de extrema vulnerabilidade, configurando ato ilícito e violação do princípio da boa-fé objetiva. O dano moral, na hipótese de recusa ou demora injustificada de cobertura para procedimento de saúde urgente, é presumido (in re ipsa), pois ultrapassa o mero dissabor contratual, atingindo a dignidade, a integridade psíquica e a saúde da beneficiária, que se viu desamparada em momento de grande aflição. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. O dever de ressarcir os danos materiais, no valor de R$ 8.441,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais), é medida que se impõe, uma vez que a Apelada apenas arcou com despesas em rede particular devido à impossibilidade de utilização dos serviços da rede credenciada, causada pela própria falha das operadoras em garantir o atendimento tempestivo, conforme autoriza o art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98. IV. Dispositivo e tese Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recursos de Apelação conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. As operadoras de plano de saúde que integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente perante o consumidor por falhas na prestação, incluindo a demora injustificada na autorização de procedimentos, com base na teoria da aparência e no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A demora excessiva e injustificada na autorização de procedimento cirúrgico de urgência, que agrava o sofrimento físico e psíquico do beneficiário, configura dano moral presumido (in re ipsa), ensejando o dever de indenizar. 3. Configurada a falha do plano de saúde em garantir o atendimento de urgência em sua rede credenciada, é devido o reembolso integral das despesas efetuadas pelo consumidor com tratamento particular, nos termos do artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/98." Dispositivos relevantes citados: Arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 39, V, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Arts. 186, 405, 406 e 85, §11, do Código Civil (Lei nº 10.406/02); Arts. 12, V, "c", e 12, VI, da Lei nº 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 81601693520228050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011687-39.2021.8.05.0274, em que figuram como Apelantes HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA PLANSUL, e como Apelada GILBRUNA GAMA FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07